Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-51.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Município de Águas de Santa Bárbara – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade do título executivo - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Município de Águas de Santa Bárbara – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade do título executivo - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500185-51.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado JEIDZON
GUIMARAES PALACIO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500185-51.2017.8.26.0136 -Voto no 11307
2
Apelação Cível no 1500185-51.2017.8.26.0136
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
Apelado: Jeidzon Guimarães Palácio Almeida
Comarca: Águas de Santa Bárbara
VOTO No 11307
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU do exercício de
2015 Município de Águas de Santa Bárbara Insurgência contra
sentença que julgou extinta a execução, sem julgamento de mérito,
em razão da nulidade do título executivo - Descumprimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausência
de indicação da fundamentação legal do tributo Violação do
direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente
para substituição do título Possibilidade de regularização da
cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal
Aplicação da Súmula 392 do STJ Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA em face de JEIDZON
GUIMARÃES PALÁCIO ALMEIDA, objetivando o recebimento do IPTU
do exercício de 2015, julgada extinta pela sentença de fls. 4/11 (integrada
pelos embargos de declaração rejeitados a fls. 20), em razão da nulidade do
título executivo, nos termos do art. 485, inc. IV e § 3o, do CPC, pela ausência
de indicação da fundamentação legal da dívida.
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500185-51.2017.8.26.0136 -Voto no 11307
3
CDA, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 202 do
CTN e, em caso de vício sanável, o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80
permite a substituição da mesma até decisão final de primeira instância.
Requer o provimento do apelo, para possibilitar a oportunidade de
substituição do título executivo, prosseguindo-se a execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
A sentença comporta reforma.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A
presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500185-51.2017.8.26.0136 -Voto no 11307
4
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado, em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda, para supressão do defeito
constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação
da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que
antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, j. 20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500185-51.2017.8.26.0136 -Voto no 11307
5
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp. no
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
6/2/2007, DJ 22/2/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença, para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou
substituição do título executivo, suprindo as irregularidades apontadas na
sentença apelada, possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice
Relator